Tribunal: TJMT
Processo: 1041029-43.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041029-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 904.904.281-34 (EMBARGANTE), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), OLGA GOMES LEITE - CPF: 080.859.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA GOMES LEITE - CPF: 080.859.511-34 (EMBARGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ORIUNDOS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - OMISSÕES - TESE CENTRAL DO RECURSO DEVIDAMENTE DEBATIDA -
DECISUM
BASEADO EM ELEMENTOS ESSENCIAIS AO DESLIDE DO FEITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - COMPARECIMENTO DA PARTE, APTO A ENSEJAR O SUPRIMETO DA CITAÇÃO NÃO ANALISADO - OMISSÃO DETECTADA E SANADA, SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO ACÓRDÃO - PARTE QUE SE FEZ CONHECER POR EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO APRECIADOS - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

1. No presente caso, a questão central levantada no Apelo foi claramente debatida no Acórdão, em que se reconheceu a ausência de citação válida da proprietária do imóvel, admitida no polo passivo, como vício insanável a ensejar a nulidade da sentença prolatada na ação de Usucapião.

2. Considerando que os Embargos de Declaração possibilitam que seja sanada, dentre outros fatores, a omissão sobre questões relevantes (art. 1022 do CPC), merecem que veja suprida a omissão quanto à análise da forma de comparecimento da Embargada no feito.

3. Se por meio de Embargos de Terceiro não conhecidos e sem que lhe fosse possibilitada a manifestação nos autos, porquanto sentenciado o feito sem que fosse cumprida a ordem de sua citação e sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se, não há que reconhecer o comparecimento espontâneo atribuído à Embargada, que pudesse suprir a sua citação válida.

4.

Sanada, nesse ponto, a omissão, conquanto não implique em alteração do resultado do recurso, pois tal como ali registrado, o comparecimento da ora Embargada não supriu a sua citação.

3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE
contra acórdão proferido por esta Câmara que, nos autos de Recurso de Apelação/Remessa Necessária, oriundo da Ação de Usucapião Extraordinário n.º
1041029-43.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(SEPLAN – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMETNO E COORDENAÇÃO GERAL que responde pela extinta COMPANHIA DE HABILITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO)
, proveu o recurso interposto por
OLGA GOMES LEITE,

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau com o fim de efetivar a citação da Apelante.

O Acórdão prolatado por esta Câmara restou assim ementado (id.

154210663 – p. 2):

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EMENDA À INICIAL - INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -NULIDADE ABSOLUTA - RECURSO PROVIDO.

1. Em ação de usucapião é imprescindível a citação do proprietário do imóvel, sob pena de nulidade absoluta.

2. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1041029-43.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

A Embargante,

em suas razões recursais (id.
155021150 - p. 1/4
), requerendo que seja o recurso conhecido e provido, com efeito modificativo, para corrigir as omissões alegadas e provadas, que irão causar dano irreparável, sustenta que o v. acórdão apresenta omissão:

- por não se manifestar acerca da tese levantada e fundamentada por ela, de que houve a citação da embargada, na forma da lei.

- por não considerar o inequívoco comparecimento espontâneo da Embargada, antes de sua citação formal
(já ter sido ordenada a citação id. 28701799),
nos termos do art. 239, § 1º, CPC.

Nas contrarrazões apresentadas, a embargada pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa do art. 80, inc. VII c/c art. 1.026, ambos do CPC, porquanto manifestamente protelatório (id. 155843672 – pp. 1/5).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2º Grau, na aba de expediente do PJe, a publicação do Acórdão recorrido se deu no DJe do dia 10/1/2023, e o presente recurso foi interposto em 17/1/2023, embora o prazo final da Embargante teria seu marco em 30/1/2023, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais no período de 20 dezembro a 20 de janeiro, nos termos do art. 220 do CPC. Assim, a interposição do recurso (id. 107077668), se deu dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição (id. 155984172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, deles conheço.

Como relatado, a Embargante/Apelada aduz que o Acórdão é omisso sob os seguintes aspectos: ausência de manifestação acerca da tese levantada e fundamentada por ela, de que houve a citação da Embargada na forma da lei e ausência de análise sobre o inequívoco comparecimento espontâneo da Embargada, antes de sua citação formal (que já havia sido ordenada - id. 28701799), nos termos do art. 239, § 1º, CPC.

No que tange à manifestação acerca da efetiva citação da Embargada, não assiste razão à Embargante.

Do exame dos autos, verifica-se o Acórdão impugnado foi pontual ao manifestar-se sobre a questão central levantada no processo (
ausência de citação
), consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos, como se extrai do voto do e. Relator, que foi acompanhado pelos demais membros desta Câmara Julgadora,
in verbis
:

“Em detida análise dos autos observo que a presente Ação de Usucapião Extraordinária foi proposta pela Apelada em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o imóvel indicado na matrícula nº 82.920 (Id. 81058952).

No decorrer do trâmite processual a inicial foi emendada para incluir no polo passivo Olga Gomes Leite, ora Apelante (Id. 81058981).

Consta a determinação para sua citação, para fins de defesa (Id. 81060485).

Em que pese tenha sido determinado à citação, o processo foi sentenciado, sem que o ato se efetivasse (Id. 81060490).

O que se constata é que o imóvel indicado na matrícula nº 82.920 tem como proprietário a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso e promitente compradora a Apelante (Id. 81058956).

Aliado a isso, consta a emissão, em favor da Apelante, do título definitivo de propriedade emitido pelo Estado de Mato Grosso (Id. 81058982).

É possível afirmar, frente a isso, que a Apelante deve figurar no polo passivo da presente Ação de Usucapião Extraordinária, pois detém legítimo interesse no imóvel. Assim, a ausência de citação ocasiona nulidade absoluta, sendo imprescindível anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que o ato se efetive, resguardando o devido processo legal.

Sobre o tema, a jurisprudência:

(...)

Como se sabe, a citação é pressuposto de existência da relação processual e a ausência ou invalidade o macula como um todo, na medida em que a sentença proferida seria incapaz de produzir coisa julgada, pois a eficácia da coisa julgada se restringe às partes que compuseram a lide.

Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo e seu vício gera uma nulidade absoluta ‘que não se convalida nem com o trânsito em julgado da sentença, podendo ser alegado pelo interessado a qualquer momento, até mesmo após o prazo da ação rescisória, por meio da querela nullitatis’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Método, p. 117).

Vale registrar que o vício ocasionado pela falta de citação é tão grave que, caso não sanado, futuramente poderia ensejar até mesmo o ajuizamento de querela nullitatis (ação declaratória de nulidade da sentença).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau com o fim de efetivar a citação da Apelante.”

No presente caso, restou retratado no Acórdão o entendimento de ocorrência de vício insanável a ensejar a nulidade da Ação de Usucapião, consistente na ausência de citação válida dos proprietários registrais,
fato que impôs a anulação da sentença e a consequente devolução dos autos à Comarca de origem, para que ali se proceda a necessária e válida citação
.

Conquanto sabido que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, o certo é que deve
“
enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”
(STJ, AgInt no REsp 1947143/RS, Ministro Herman Benjamin – g.n.).

Nesse tocante tenho que assiste, em parte, razão à Embargante/Apelada, quando sustenta que o Acórdão se omitiu na análise sobre a forma do comparecimento da Embargada nos Autos de Usucapião Extraordinário, como passível de implicar em reconhecer que houve o seu comparecimento espontâneo nos autos de forma a suprir a falta de sua citação.

É bem verdade que o douto Relator - ao concluir pela inocorrência de citação válida – mencionou que houve emenda à inicial, com ordem de inclusão de
Olga Gomes Leite
no polo passivo da Usucapião e ainda, que, embora determinada a sua citação, o ato não se efetivou
(id. 81060490).

Não analisou, contudo, a forma como ocorreu o comparecimento da Embargada/Apelante no feito e nem o motivo pelo qual esse fato não poderia ser considerado como de comparecimento espontâneo, de modo a suprir a citação
e nesse ponto, tenho que mereça ser sanada a omissão
, conquanto o fato não implique em alteração do resultado do recurso, pois tal como ali registrado,
o comparecimento de
Olga
não supriu a sua citação
.

Ao que comprovam os autos,
ela se fez conhecer por meio de Embargos de Terceiros
(id. 81058987 – pp. 1/15) interpostos nos autos da Usucapião, alegando tratar-se de legítima proprietária do imóvel em discussão, mas a peça não foi recebida pelo Juízo
a quo

que
,
em despacho proferido (id. 81060485 – p. 1)
,
determinou o desentranhamento, bem como fosse ela intimada à correta distribuição dos Embargos por dependência,
e sua inclusão no polo passivo, com a consequente citação
:

“
Considerando a manifestação de ID 29766131, RECEBO a emenda à inicial de ID 28600074, para incluir no polo passivo da demanda a Sra. OLGA GOMES LEITE, portadora do RG nº. 283021 SSP-MT e do CPF nº. 080.859.511-34, residente e domiciliada na Rua: 04, nº. 31, quadra: 07, Bairro: CPA III, setor II, Cidade: Cuiabá-MT.

Assim, cite-se a parte ré acima indicada quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, consignando-se as advertências legais.

Noutra senda, o artigo 676 do CPC determina que “os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.”.

À vista disso, verifica-se que a Sra. Olga Gomes Leite, ora requerida, ao protocolar os embargos de terceiro de ID 30429080 nos próprios autos, não observou a legislação para a perfeita perfectibilização do ato processual.

Nesse viés, considerando as disposições dos artigos 188 e 277 do CPC, bem como a possibilidade de correção do vício formal, DETERMINO a intimação da embargante para que proceda a correta distribuição por dependência dos embargos apresentados no ID 30429080. Prazo de 15 (quinze) dias.”

Em seguida, contudo, a sentença foi prolatada -
sem que fosse cumprida a ordem de efetiva citação válida
dessa parte, como inclusive pontuado pelo Relator.

Desse modo, nos termos do art. 1.022, II, CPC, concluo por necessária a complementação do Acórdão nessa abordagem, para esclarecer que o comparecimento da Embargada/Apelante ocorreu de forma que não supriu a falta de sua citação válida, eis que não lhe foi oportunizado qualquer pronunciamento nos autos da Ação de Usucapião, restando esclarecido o tópico em questão, reiterando, contudo, que nenhum efeito modificativo incide no resultado alcançado no
julgamento do recurso de Apelação.

À vista disso,
ACOLHO
,
em parte
, os Embargos Declaratórios apenas e tão somente para suprir a omissão quanto à falta de pronunciamento sobre a manifestação da Embargada/Apelante nos autos, sem atribuir-lhes, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023